Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-73.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000175-73.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE INES DE SOUZA - CPF: 002.620.831-83 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000175-73.2023.8.11.0006.

RECORRENTE: JOSIANE INES DE SOUZA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CÁCERES – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE PROFESSOR – APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO APONTANDO INSALUBRIDADE EM 2019 – DIREITO AO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO DE 20% DURANTE A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE FOI APURADA INSALUBRIDADE – CARGO DE SERVIÇOS GERAIS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que estão submetidos os servidores em seus respectivos ambientes de trabalho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido da parte recorrente, de reconhecimento do adicional de insalubridade referente ao exercício do cargo de serviços gerais no percentual de 40% do salario base entre 19/03/2018 a 03/10/2019 e referente ao exercício do cargo de professor no percentual de 20% (vinte por cento) do salário base do período entre 10/02/2020 a 12/01/2023, bem como, implementação em folha de pagamento enquanto perdurar a insalubridade e pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade, ou seja, deve o referido adicional ser incorporado à remuneração, bem como refletir em décimo terceiro, férias acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado, horas extras entre outros.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a existência do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais e de Trabalho) para fins de recebimento do adicional de insalubridade.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juízo Monocrático.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a existência do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais e de Trabalho) para fins de recebimento do adicional de insalubridade.

Acolho parcialmente o pleito recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente exerceu o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia na E.M. Fazendo Arte, durante o período de
10/02/2020 a 15/03/2021
, e, em face disso, faz jus ao adicional de insalubridade, em percentual de 20% sobre o seu salário, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais e de Trabalho (LTCAT), apresentando, no período em que restou comprovado o labor na mencionada escola, mediante contrato temporário, com reflexo nas demais verbas existentes.

Todavia, com relação a insalubridade correspondente ao exercício do cargo de serviços gerais, entendo que não merece guarida ante a ausência de apresentação de LTCAT.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o Município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 20% (quarenta por cento), com reflexos nas demais verbas salariais, referente ao período de contratação para o cargo de professor de 10/02/2020 a 15/03/2021,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E
, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023